Tribunal: TJES
Processo: 5001486-72.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001486-72.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)
RECORRIDO: JACQUELINE CARVALHO LOPES
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº
5001486-72.2020.8.08.0021

Embargante: JACQUELINE CARVALHO LOPES

Embargado: ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO BMG SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

VOTO

A parte embargante questiona no recurso de embargos de declaração, no ID 2614381, que houve omissão no julgamento colegiado, na medida em que não se manifestou acerca das astreintes, dos honorários de sucumbência, e do marco inicial da correção monetária.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (
contradição
) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (
obscuridade
), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de
erro material
, consoante o seu artigo 1022, III.

Contudo, no caso em apreço, não houve as omissões apontadas.

Em relação à multa diária, ratificada a decisão liminar e mantida a sentença
a quo
nesse capítulo, o montante a título de multa diária será aferido em cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado do
Decisum
.

Quanto aos honorários de sucumbência, são devidos tão somente em desfavor do recorrente vencido, o que exclui a possibilidade de condenação em benefício do recorrente vencedor. Assim, não há condenação em honorários advocatícios na hipótese em causa.

Sobre a correção monetária, sua incidência é a partir do arbitramento, que ocorreu em primeiro grau.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões,
conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.